Tribunal: TJDFT
Processo: 0740195-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0740195-77.2024.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Luiza Sousa da Silva Agravada: Hurb Technologies S/A D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Luiza Sousa da Silva contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília nos autos do processo no 0744933-42.2023.8.07.0001. À agravada para que se manifeste a respeito do recurso, no prazo de 15 (quinze) dias, nos moldes do art. 1019, inc. ll, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília-DF, 26 de setembro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator